Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-46.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-46.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

Advogado(s)
:
JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:
EUNAPIO COSTA SOUZA FILHO

III L

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 1303/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ. EXAME. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. ÓBICE LEGAL. ART 17 E 18 DA LEI 7.347/85. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE PARCIAL.

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, embora seja possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, tal controle só é admitido quando a inconstitucionalidade é arguida incidentalmente como causa de pedir ou questão prejudicial.

II - Os artigos 17 e 18 da Lei 7.347/85 instituem regra clara e específica de isenção de custas e honorários nas ações civis públicas, salvo comprovada má-fé.

III - Evidenciado que o objetivo central da ação civil pública é a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 1303/2015 do Município de Gandu, resta patenteada a inadequação da via eleita, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, porém com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Ritos.

IV - Constatado que não houve qualquer fundamentação que pudesse ensejar a imposição do ônus sucumbencial ao Autor da ação civil pública, conforme os artigos 17 e 18 da Lei 7.347/85, imperiosa é a anulação parcial da sentença para decotar a condenação da parte acionante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000342-46.2016.8.05.0082
, da Comarca de Gandu, em que figuram como
Apelante
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA e como
Apelado
MUNICIPIO DE GANDU.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA